Tribunal: TJDFT
Processo: 0706205-73.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. LOCAÇÃO. IMÓVEL. LEI 8.245/91. ALUGUEIS. ENTREGA DAS CHAVES. VÍCIO OCULTO. NÃO OCORRÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL. TERMO DE VISTORIA. DANO MATERIAL. NÃO PRESUMIDO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. EFETIVO PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
2. Os locatários são responsáveis pelos alugueis e demais encargos da locação vencidos até a efetiva entrega das chaves, salvo comprovação de mora do locador em recebê-las.
3. Ausente comprovação de ocorrência de vício oculto existente antes da celebração do contrato de locação com os danos dele decorrentes, nem a mora indevida do locador em receber as chaves, é indevida a condenação do locador em danos materiais ou morais.
4. É contraditória a alegação pelos locatários de vício culto anterior à celebração do contrato de locação quando declaram ter visitado e examinado o imóvel locado, conforme termo de vistoria, no qual se faz expressa referência aos eventuais defeitos existentes, aceitando-os, bem como permanecem nele durante todo o período do contrato – e posteriormente sem a anuência do locador - ainda que com os alegados vícios ocultos.
5. O dano material não pode ser presumido, uma vez que se destina a reparar prejuízo econômico efetivamente suportado pela parte, e se mede pela extensão do dano, conforme preconiza o artigo 944 do Código Civil.
6. Ausente comprovação de dano à esfera extrapatrimonial dos locatários, é indevido o pedido de compensação por danos morais.
7. Recurso conhecido e desprovido.